Tribunal: TJBA
Processo: 8001867-26.2020.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA n. 8001867-26.2020.8.05.0243 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível ATORA: TATIANE CRISTINA RITA DA SILVA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE IBITIARA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROFESSOR MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 126/2011. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Remessa necessária da sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidora pública municipal, determinando a progressão funcional do Nível II para o Nível III do cargo de professora, com o consequente reajuste salarial de 10%, nos termos da Lei Municipal nº 126/2011. 2. A impetrante comprovou a conclusão do curso de pós-graduação exigido, conforme certificado emitido pela Faculdade Regional de Filosofia, Ciências e Letras de Candeias – FAC, preenchendo os requisitos legais para a mudança de nível. 3. A questão em discussão consiste em saber se a servidora municipal faz jus à progressão funcional prevista no Plano de Carreira do Magistério Municipal, mesmo diante da omissão da Administração Pública. 4. De acordo com a Lei Municipal nº 126/2011, o Nível III é destinado ao professor com licenciatura plena e curso de pós-graduação na área educacional, com carga horária mínima de 360 horas, o que restou devidamente comprovado pela impetrante. 5. A jurisprudência pacífica considera ilegal a recusa da Administração em conceder a progressão funcional, quando preenchidos os requisitos legais, ainda que haja alegação de limitação orçamentária com base na Lei de Responsabilidade Fiscal. 6. A omissão da Administração em implementar a progressão funcional configura violação de direito líquido e certo, cabendo ao Judiciário assegurar a efetivação do direito subjetivo da servidora. Tese de julgamento: “A progressão funcional é direito subjetivo do servidor público, quando preenchidos os requisitos legais previstos em lei, não podendo ser obstada pela omissão da Administração ou por alegação de limitações orçamentárias.” SEGURANÇA CONCEDIDA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de REEXAME NECESSÁRIO DE Nº 8001867-26.2020.8.05.0243, em que figura como Remetente o JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DE SEABRA e Interessados o MUNICÍPIO DE IBITIARA e TATIANE CRISTINA RITA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em CONFIRMAR A SENTENÇA, EM REMESSA NECESSÁRIA, de acordo com o voto de sua Relatora.